Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUGESTÃO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO PONTO. MÉRITO. SILÊNCIO DO HERDEIRO/INVENTARIANTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE CONCORDÂNCIA. INOCORRÊNCIA.SENTENÇA MANTIDA.
1. O pronunciamento judicial que resolve pedido de Habilitação de Crédito apresenta natureza de decisão interlocutória, de modo que é impugnável mediante a interposição de agravo de instrumento
2. Constatado que, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, há precedentes examinando recursos contra decisão exarada em Incidente de Habilitação de Crédito em inventário, ora sob a modalidade de Agravo de Instrumento, ora sob a modalidade de Apelação Cível, é de se considerar aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Recebimento da Apelação Cível como Agravo de Instrumento.
3. Não é passível de impugnação por recurso, o trecho do pronunciamento judicial que apenas sugere a adoção de procedimento para o fim de viabilizar a satisfação do crédito constituído pela parte autora, pela ausência de conteúdo decisório.
4. Nos termos do artigo 643 do Código de Processo Civil, para fins de habilitação de crédito em inventário é necessária a anuência expressa por parte dos herdeiros.
5. O silêncio dos herdeiros em relação à pretensão de habilitação de crédito em inventário não deve ser considerada hipótese de anuência tácita.
6. Apelação Cível admitida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido.